Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710364-37.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, HORTENCIA MARIA GOMES VIEIRA DESPACHO Diante do certificado no ID 25278476, retornem os autos à Defensoria Pública. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator